Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-94.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707912-94.2017.8.07.0016 RECORRENTE: MARCOS CESAR DANTAS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.351/2014. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias para implementar no seu vencimento a última parcela do reajuste salarial, conforme previsto na Lei no 5.351/2014, relativo a Carreira Socioeducativa do Distrito Federal. 2. Em suas razões recursais, pleiteia a implementação em seu contracheque do pagamento do vencimento básico devido a ela na forma e no valor estabelecido pela Lei no 5.351/2014, determinando o pagamento dos valores devidos em parcelas vencidas e vincendas a partir do mês de 11/2015, bem como o pagamento das incidências reflexas sobre as demais parcelas de remuneração retroativo aquele mês, além do 13o e férias. Alega que o caso dos autos não se aplica o Tema 864 do STF, tendo em vista a previsão do reajuste na Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. Alega, ainda, que a não concessão do reajuste violou os Dispositivos Constitucionais, além do fato de ter existido erro na interpretação do Tema 864/STF, pois há distinção entre a aquela tese firmada e a matéria tratada nos autos. Registou, ainda, que não aplica o Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do STF. Requereu a reforma do julgado. 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 5. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.351/2014, estava suspenso e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC. Publicado aquele acórdão os feitos suspensos devem voltar ao curso normal. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 7. Verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, é uma situação que se amolda à decisão do STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o reajuste salarial não poderá ser implementado. 8. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1301456, 07079129420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864 JULGADO. REVISÃO GERAL ANUAL. TESE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LDO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. As teses e os documentos apresentados foram amplamente analisados pelo Colegiado. Ressalta-se que o acórdão embargado encontra fundamento no Recurso Extraordinário no 905.357, que decidiu o Tema 864 de repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 4. No mais, o recurso eleito não se presta a reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que a embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo. Ademais, a decisão do STF tem efeito vinculante, nos termos do art. 1.040, inciso III, do CPC. Precedentes. (Acórdão 1266403, 07246011920178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1257403, 07105183220168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1266096, 07516636320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Em que pese eventual frustração ou sentimento de injustiça do servidor quanto a não implementação do aumento salarial decorrente da lei que o instituiu, por causa da decisão da Suprema Corte, às demais instâncias do Poder Judiciário só cabe aplicar a tese definida no julgamento realizado sob a sistemática constitucional da repercussão geral (art. 102, § 3o, da Constituição Federal). Ademais, em tais casos, não é dado às instâncias ordinárias conferir interpretação diversa a respeito do que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Assim, ao admitir o Distrito Federal como interessado no processo, a decisão tomada no RE 905357- RR aplica-se aos aumentos concedidos para os servidores distritais. 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1324017, 07079129420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade que ora defiro. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 2o, 5o, XXXVI, e 37, todos da CF/88. Alega inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 864 do STF ao presente caso, por ausência de similitude. Todavia, os acórdãos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 905.357 (Tema n. 864), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Com efeito, em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), restou incontroverso que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário em sede de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF